Tribunal: TJMT
Processo: 1009969-23.2017.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009969-23.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO DO PRADO - CPF: 902.213.031-20 (APELADO), LUCIANO DE SOUSA REBOUCAS - CPF: 426.158.363-15 (ADVOGADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (APELANTE), JOAO CARLOS POLISEL - CPF: 340.046.371-04 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), SONIR VIANA SAVARIS - CPF: 706.293.829-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDOS A RELATORA E O 1ª. VOGAL, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª. VOGAL. PARTICIPARAM DESTE JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RELATORA; DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - 1º. VOGAL; DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - 2ª. VOGAL; DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 3º. VOGAL E DESA NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (CONV.) - 4ª. VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEMORA NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE LIMITA À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – INEXISTÊNCIA DE FATOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR – CONDENAÇÃO AFASTADA COM FUNDAMENTO NA ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO STJ –
RECURSO PROVIDO
.

O STJ
“consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1704191/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 07/04/2021). Na hipótese, o pleito indenizatório formulado pelo Apelado tem como base, exclusivamente, o descumprimento obrigacional pela empresa Recorrente, sob a tese de que ficou privado de morar em seu próprio lar, sem demonstração de qualquer outro fato extraordinário que tenha ofendido o direito à sua personalidade, honra e/ou dignidade; sentença reformada, afastando a obrigação em relação aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SISAN ENGENHARIA LTDA
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
MARCO AURELIO DO PRADO,
para:

a)

Condenar a requerida à indenizar o autor pelos danos materiais sofridos, consistentes nos alugueres mensais pagos no período entre agosto de 2012 a maio de 2013, cujo montante importa em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), acrescidos de juros de 1% ao mês e correção monetária a partir do desembolso de cada prestação;

b)

Condenar a requerida a indenizar o autor pelos danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença – Súmula 362, STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e verba honorária arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 85, §2º, do CPC/15.

Alega a inocorrência de ato ilícito, sob o argumento de que inexistem provas da ocorrência de dano moral, tratando-se de inadimplemento contratual, o qual não configura dano moral.

Sustenta que em caso de inadimplemento contratual, este se resolve pela obrigação de indenizar os danos patrimoniais decorrentes da relação não cumprida da forma ajustada, desde que devidamente comprovados.

Aduz que a decisão está em descompasso com a jurisprudência pacífica do STJ.

Assevera que acaso mantida a indenização por danos morais, faz-se necessário impugnar o valor arbitrado, uma vez que extrapola os padrões da razoabilidade e proporcionalidade que norteiam a quantificação dessa espécie de indenização.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a indenização de cunho moral. Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação de indenização por danos morais, que seja reduzido o valor para R$ 1.000,00 (mil reais).

As contrarrazões foram apresentadas no ID nº 106110584, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o requerente/apelado
MARCOS AURELIO DO PRADO
ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
em face de
SISAN ENGENHARIA LTDA
, aduzindo que firmou contrato de promessa de compra e venda do imóvel residência tipo alvenaria no Empreendimento Residencial Santa Teresinha II, Rua 33, Quadra 12, Casa 3, na cidade de Cuiabá/MT, com a requerida, e em decorrência de não ter sido entregue na data pactuada, teve inúmeros transtornos e prejuízos.

Em sua petição inicial, o autor alegou que o prazo estipulado entre as partes após assinatura do contrato era de 15 meses a contar de 25/03/2011. No entanto, o autor só recebeu o imóvel no dia 16/07/2013.

Asseverou que em razão do atraso, se viu obrigado a arcar com aluguel de outro imóvel perante o período de atraso, resultando um prejuízo de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais).

Ainda, ressaltou ter sofrido danos morais, pois ficou privado de morar em seu próprio lar.

Diante disso, requereu a procedência da ação, com a condenação da empresa requerida ao pagamento de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais) a título de danos materiais, bem como R$ 22.560,00 (vinte e dois mil quinhentos e sessenta reais) por danos morais.

O douto magistrado singular Dr. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro julgou parcialmente procedente a ação, consoante relato já exposto.

Contra a referida sentença foi interposto embargos de declaração, o qual foi rejeitado (ID nº 106110578).

Dessa decisão a requerida interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Denota-se da sentença recorrida, que o juiz
a quo
reconheceu o atraso na entrega do imóvel do autor/apelado e o ressarcimento dos danos materiais decorrentes da locação do imóvel no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sendo tais questões incontroversas, diante da ausência de recurso da parte requerida neste ponto.

Insurge-se a requerida/apelante em relação à procedência do pedido de indenização por danos morais, sustentado que
inexistem provas da ocorrência de dano moral, tratando-se de inadimplemento contratual, o qual não configura dano moral.

Consoante exposto na sentença:
“Assim, considerando que a parte autora firmou contrato em
25.03.2011
, o imóvel deveria ter sido entregue em junho/2012, computando o prazo o prazo de prorrogação, o imóvel deveria ter sido entregue em
agosto/2012
. Contudo,
o imóvel só foi entregue em maio/2013
, ou seja, com um atraso de 09 (nove) meses. Assim sendo, apesar de a requerida justificar, ainda, que o atraso na entrega do imóvel foi de apenas
dois meses
, vez que o contrato admite o atraso de 15 meses além da data limite, é evidente que a referida tese não se sustenta, não havendo que se admitir a tese do “mero aborrecimento”. [...]Desta forma, o atraso evidenciado nos autos, por si só, já autoriza o direito da parte requerente na indenização por danos morais, já que teve violado seu direito, com relação ao ato ilícito praticado pela ré. Desta forma, será considerada a data de
08/2012
para termo final da entrega da obra para a parte autora, ao que resta demonstrada a falha na prestação do serviço da ré, tendo em vista que, apesar da autora ter adimplido com suas obrigações, não foi entregue o bem na data pactuada. Inclusive o autor somente recebeu as chaves do imóvel meses após o prazo previsto no contrato, posterior mesmo à prorrogação autorizada pela CEF. [...]
(ID nº 106110573).

Inclusive, conforme se verifica nos autos, a própria requerida/apelante admitiu o atraso na entrega do imóvel.

Deveras, incontroverso no processo o atraso na entrega do imóvel por quase 01 ano –
09 (nove) meses
–, bem como os transtornos causados ao recorrido e as consequências advindas ao comprador pelo adiamento do sonho de aquisição da casa própria.

Com efeito, de se destacar que o caso não retrata uma mera frustração do cotidiano, visto que não se trata aqui da aquisição de um objeto útil ao lazer ou de valor irrisório, mas sim o descumprimento de uma obrigação que proporciona ao apelado a modificação de todo o seu planejamento financeiro e pessoal que, na maioria dos casos, é precedido de anos de economia e alcançado com muito esforço e renúncia.

Por conseguinte, o dano moral se mostra incontestável, diante do descumprimento da obrigação, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, revelado,
in casu
, no atraso da entrega do imóvel, ultrapassando a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria, o que constitui fato causador de danos morais.

Nesse sentido, os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça e de minha relatoria:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA –
ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DOS GASTOS COM ALUGUEL E DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO AOS LUCROS CESSANTES – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO GASTO – DANO PRESUMÍVEL – TEMA 996 EM RECURSO REPETITIVO DO STJ – INJUSTA PRIVAÇÃO DO USO DO BEM PELA DEMORA –
DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se verifica a existência de litisconsórcio passivo necessário da Caixa Econômica Federal na lide em que não se questiona a cobrança de encargos por parte da instituição financeira, mas apenas o atraso na entrega do imóvel pela construtora.

De igual forma, de se afastar a alegação de incompetência da Justiça Comum, se a CEF atuou somente como agente no financiamento efetuado pelo autor, cingindo a discussão objeto da ação no suposto de descumprimento de obrigações e prazos relacionados à execução e conclusão da obra.

Constatado o efetivo atraso na entrega das chaves do imóvel no período pactuado, deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva das requeridas pela falha na prestação do serviço, exsurgindo-se assim o dever de indenizar em decorrência dos danos causados à autora/consumidora.

Fatores como escassez de mão de obra, de matéria prima, excesso de chuvas e atraso dos cartórios não correspondem às hipóteses de caso fortuito ou de força maior, pois são fatos que apenas trazem risco para o empreendimento, não sendo lícito atribuir ou mesmo repartir suas consequências com o consumidor, visto que são inerentes ao ramo da atividade profissional exercida pela construtora/incorporadora.

Quando há atraso na entrega do imóvel, o prejuízo do comprador é presumido e consiste na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, independente de comprovação do gasto (Tema 996 em recurso repetitivo do STJ).

O atraso de quase um ano na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria, modificando os planos financeiros e pessoais, gerando angústia e frustração, gera dano moral passível de indenização ao contraente
.

Arbitrado em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deve ser mantido o quantum indenizatório.-

(N.U 0014339-33.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 12/03/2020) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CONDENAÇÃO À COMPENSAÇÃO DE ALUGUEIS – TERMO FINAL – DATA DA EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL CARACTERIZADO – TAXAS DE OBRA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA FIXADO NO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A situação enfrentada pelos autores não ficou no plano do mero aborrecimento em decorrência de simples inadimplemento contratual, já que o atraso injustificado na entrega do imóvel, invariavelmente gerou ansiedade, sentimento de ludibrio e frustração, especialmente por ver atingindo o sonho da aquisição da casa própria, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial
. 2. A compensação/ressarcimento dos alugueis gastos pelos adquirentes após o prazo final para entrega do imóvel deve perdurar até a data da efetiva entrega das chaves. 3. Comprovado o atraso na entrega do imóvel, mesmo após o transcurso do prazo de tolerância fixado no contrato, já que escassez de mão de obra e falta de material de construção não configura caso fortuito ou força maior, deve construtora restituir os valores cobrados a título de juros de obra na forma simples.

(
N.U 0053069-16.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019) destaquei

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – AGENTE MERAMENTE FINANCEIRO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAL – APLICABILIDADE DO CDC – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – PROVAS ROBUSTAS – DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - ALUGUEIS – RECURSO DESPROVIDO. [...] Os contratos de compra e venda, com obrigação da incorporadora construir unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista.
Comprovada e evidenciada a desídia da construtora, bem como os transtornos causados ao consumidor, e as consequências advindas do adiamento do sonho de receber o imóvel, o dever de indenizar é medida que se impõe
. É devida a reparação pelo dano material, decorrentes dos alugueis pagos pelo comprador, atinente ao período de atraso na entrega do imóvel.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
. De acordo com o entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal, nas situações que há atraso injustificado na transferência ou entrega da posse do imóvel, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade de lucros cessantes.
”
(TJMT, 3ª Câmara de Direito Privado, RAC nº 0021748-31.2013.8.11.0041, Relator Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. em 17/10/2018) destaquei

E, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANO MORAL
. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE.

1.
Em sendo demasiado o atraso na entrega da obra, possível o reconhecimento da ocorrência de danos morais.
Incidência do enunciado 568/STJ.

2. Falha o agravo interno ao não impugnar especificamente a decisão agravada, sustentando a ocorrência de fato que não se amolda ao caso analisado.

3. AGRAVO INTERNO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

(AgInt no REsp 1870773/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 26/03/2021) destaquei

Inegável, portanto, a angústia e o sofrimento do autor, razão pela qual faz
jus
à indenização pelos danos morais experimentados.

DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

Em relação ao pleito da apelante de redução da indenização por dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da requerida/apelante, bem como os transtornos causados ao consumidor/autor, bem como as consequências advindas do adiamento do sonho de receber o imóvel, ou seja, considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral foi fixado de forma excessiva, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Isto porque, tal montante repercute no patrimônio da apelante sem excessos, não tornando insignificante a reparação, assim como não patrocina o exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória e, por sua vez, irá minimizar o sofrimento da parte apelada.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para reduzir os danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.-

V O T O V E N C E D O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL)

Eminentes Pares,

Dou provimento ao recurso para extirpar a indenização por dano moral, porque não há prova de qualquer tipo de transtorno a mais, que não seja aquele decorrente do descumprimento contratual, que não tem sido reconhecido como fator de condenação por dano moral pelo STJ.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL)

Eminentes Pares,

Nego provimento ao recurso e mantenho a sentença que condenou
a requerida a indenizar o autor pelos danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL)

Eminentes Pares,

Dou provimento ao recurso para extirpar a indenização por dano moral, porque não há prova de qualquer tipo de transtorno a mais, que não seja aquele decorrente do descumprimento contratual, que não tem sido reconhecido como fator de condenação por dano moral pelo STJ.

É como voto.

EM 15 DE DEZEMBRO DE 2021:

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA. A RELATORA PROVEU EM PARTE O RECURSO, O 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) DESPROVEU O RECURSO E A 1ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) PROVEU. EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA SERÃO CONVOCADOS DOIS MAGISTRADOS DA 1ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO A FIM DE APLICAR O DISPOSTO NO ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 23 DE FEVEREIRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (3º VOGAL)

Acompanho o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (4ª VOGAL)

Acompanho o voto da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

EM 23 DE FEVEREIRO DE 2022:

POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL – DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022